Tribunal: TJPA
Processo: 0800925-11.2019.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10283 - Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800925-11.2019.8.14.0008

APELANTE: FABIO ISAIAS FERREIRA COSTA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRISÃO PREVENTIVA E POSTERIOR ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ATO ILÍCITO PARA CONFIGURAR RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DESTA CORTE.

MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FÁBIO ISAIAS MORAES DA COSTA
em desfavor da decisão monocrática (ID. nº 15455665) proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso de apelação e neguei provimento,

nos autos da Ação de Indenização Por Danos Morais movida em desfavor do
ESTADO DO PARÁ.

Inconformado, o agravante suscita, em suma, que sua honra e moral foram violentamente violadas pelo agravado, que erroneamente o apontou como suposto membro de facção criminosa e determinou-se o recolhimento em casas de custódia, sendo posteriormente absolvido.

Aduz que foi devidamente absolvido do crime que lhe imputaram, mas, as sequelas permaneceram e corroboram o dano causado pelo recorrido, que, por seus prepostos, agiram com injustiça e danosamente atentaram contra o segundo maior patrimônio de um cidadão, que é a liberdade e honra.

Alude que “em posicionamento bem mais recente as decisões juntadas pelo relator a justificar seu controverso posicionamento, porque, em entendimento diverso ao praticado neste caso concreto, próprio relator julgou situação análoga e firmou precedente mais atual e diverso, em que aplicou a teoria do risco integral, mas, no caso concreto dos autos, sem fundamento algum, preferiu afastá-la”.

Ante esses argumentos, requer que seja provido o agravo interno interposto, para condenar o recorrido ao pagamento de indenização pelos danos causados ao recorrente, conforme pedidos realizados em sede de apelação.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 16303582).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público, encontra guarida no artigo 37, § 6º, da CF/88, o qual não deixa margens para dúvidas de que quando a Administração Pública causar prejuízos a terceiros fica obrigada a repará-los, eis que nosso ordenamento jurídico adota a teoria da responsabilidade objetiva do Estado, isto é, basta a ocorrência do dano em virtude de uma ação ou omissão estatal, prescindindo-se da demonstração da culpa.

Sobre a matéria, leciona Hely Lopes Meirelles:

“O § 6º do art. 37 da CF seguiu a linha traçada nas Constituições anteriores, e, abandonando a privatística teoria subjetiva da culpa, orientou-se pela doutrina do Direito Público e manteve a responsabilidade civil objetiva da Administração, sob a modalidade do risco administrativo. Não chegou, porém, aos extremos do risco integral. É o que se infere do texto constitucional e tem sido admitido reiteradamente pela jurisprudência, com apoio na melhor doutrina.” (MEIRELLES, Hely Lopes, DIREITO ADMINISTRATIVO BRASILEIRO. 27ª edição. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 622)
.

O que se vê, portanto, é que a despeito da responsabilidade objetiva, não se chega ao extremo do risco integral, sob pena de se responsabilizar o ente público em situações em que sua atuação foi legítima, como no presente caso.

Na hipótese, comungo com o entendimento empossado pelo Juízo
a quo
no sentido de que a persecução criminal e a prisão cautelar são atividades legítimas e legais, não havendo o que se falar em ato ilícito. Isto é,
“
somente seria possível qualquer dever de indenizar do Estado com a comprovação de

manifesta ilegitimidade do Estado na expedição do ato judicial, o que não se verifica no caso
”
(Id. 5078699).

Nesse sentido, destacou a decisão que inexiste prova de ocorrência de abuso por parte do Estado na sua atuação, através de autoridades públicas investidas legalmente no cargo, eis que as investigações apontavam para o agravante como coautor da prática de delitos envolvendo organização criminosa com atuação recorrente na região do baixo Tocantins, em que pese tenha sido absolvido ao final da instrução criminal com base no art. 386 inciso II do CPP.

A propósito, é consolidado o entendimento desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRISÃO PREVENTIVA. E POSTERIOR ABSOLVIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Narra a exordial que a autora ficou presa preventivamente em razão de apuração penal ocorrida através do Inquérito nº 412/2010.000158-8 que investigava as circunstâncias do falecimento de menor, ocorrido em 20 de julho de 2010, no Cemitério do Benguí. A parte autora, ora apelante defende que a prisão foi indevida, causado-lhe constrangimento perante a imprensa, amigos e presas do CRF, e interrompendo suas aulas e seu trabalho, sendo que após apurações do fato foi solta por ausência de provas, pelo que defende a ocorrência de danos morais e materiais; 2.
Em sede de responsabilidade civil da administração pública, a Constituição Federal consagrou, no § 6º de seu art. 37, a responsabilidade objetiva do risco administrativo, sendo necessário, por evidente, que a ação ou omissão seja tisnada por mau funcionamento do aparelho estatal, excesso ou abuso de poder que obrigue o particular a suportar dano injusto, sendo suficiente a comprovação da conduta do ente público, ocorrência do dano e o nexo de causalidade entre eles; 3. Em observância ao acervo probatório dos autos, não é possível inferir a pretensa ilegalidade ou irregularidade na prisão, logo, é imperioso que se afaste a responsabilização por danos morais e materiais, por ausência de elemento essencial que caracterize a responsabilidade civil do Estado
;
4. O Estado não é obrigado a indenizar por danos morais em caso de persecução penal com posterior absolvição, ante a ausência de ilegalidade no procedimento. Precedente STJ; 5. Recurso conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação.

(TJ-PA 00341840520118140301, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 05/04/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 21/04/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CRIME DE ROUBO. PROCESSO CRIMINAL.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE E ABUSO DE AUTORIDADE. INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS
. INOCORRÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO EPROVIDO. UNANIMIDADE.

(2019.05222439-36, 211.015, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-12-02, Publicado em 2019-12-19).

Por outro lado, quanto a alegação que este relator aplicou a teoria do risco integral em caso supostamente análogo (Proc. 0814815-23.2019.8.14.0006), observa-se que o cerne da questão do processo citado girava em torno da configuração do dano moral na ação policial, haja vista que o autor sustentou que teve seu imóvel invadido, sendo conduzido à delegacia de polícia, em razão de mandado de prisão expedido em face de denunciado com o mesmo nome, mesmo após a apresentação de documento de identificação comprobatório de ser homônimo do réu na ocasião.

Naquele caso, diferente deste, entendi que houve elementos nos autos suficientes para a comprovação do dano moral, em razão do excesso na atuação policial,

já que foi fornecida a documentação de identificação do autor e, ainda assim, observou-se o indevido cumprimento do mandado de prisão em face de pessoa errada, com a invasão e condução em viatura policial.

Ressalta-se, ainda, que o
erro na identificação criminal
constitui evento capaz de gerar danos de ordem moral que extrapolam o conceito de mero aborrecimento inerente à vida moderna em sociedade, merecendo ser pecuniariamente compensados.

Disso resultou a responsabilidade estatal ante os danos causados ao autor, porquanto a sua conduta no erro da identificação foi causa direta e imediata do dano sofrido pelo autor.

Isto é, naquela situação, uma pessoa foi apreendida equivocadamente, tratando-se de falha na atuação dos agentes estatais.

Já no caso em tela, a persecução criminal e a prisão cautelar são atividades legítimas e legais, não havendo o que se falar em ato ilícito
. Isto é, conforme destacado pelo Juízo de Origem, repita-se,
“somente seria possível qualquer dever de indenizar do Estado com a comprovação de manifesta ilegitimidade do Estado na expedição do ato judicial, o que não se verifica no caso”
(ID. nº 5078699).

Nesse sentido, destacou a sentença que
inexiste prova de ocorrência de abuso por parte do Estado na sua atuação
, através de autoridades públicas investidas legalmente no cargo, eis que as investigações apontavam para o requerente como coautor da prática de delitos envolvendo organização criminosa com atuação recorrente na região do baixo Tocantins, em que pese tenha sido absolvido ao final da instrução criminal com base no art. 386 inciso II do CPP.

Acrescente-se que as demais decisões desta Corte juntadas pelo agravante também não se amoldam à situação destes autos, senão vejamos.

No precedente citado de relatoria da Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Proc. N° 0047730 -59.2013.8.14.0301), houve a
demora injustificada no cumprimento de alvará de soltura, identificando ato ilícito na permanência indevida no ambiente carcerário por mais de 01 (um ano).
Além disso, no feito citado pelo agravante de Relatoria da Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran (Proc. N° 0371382-27.2016.8.14.0301), da mesma forma como ocorrido no precedente de minha relatoria mencionado (Proc. N° 0814815-23.2019.8.14.0006), tratou-se de
erro na identificação criminal
.

Ou seja, a jurisprudência aludida pelo recorrente não se aplica ao caso, uma vez que menciona situações em que foram identificadas falhas na prestação de serviços pelo Estado, com a configuração de atos ilícitos, o que não se observa na hipótese dos autos, eis que houve a regular persecução criminal e a prisão cautelar, que são atividades legítimas e legais, inexistindo evidências de abuso pelos agentes estatais.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 04/03/2024